Tribunal: TJMT
Processo: 0057878-77.2012.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0057878-77.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - CPF: 343.720.161-15 (RECORRENTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), KENTEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 36.906.618/0001-62 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral,
nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, sob o fundamento de que
“Conforme declinado na exordial e robustamente provado pelos documentos a ela acostados, assim como pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução processual, o pedido de dano moral não decorreu apenas e exclusivamente em decorrência do acidente ocorrido, como entendeu Vossa Excelência, mas sobretudo pelos constrangimentos e aborrecimentos suportados pela Recorrida a partir do não cumprimento da instalação completa e acabada da plataforma elevatória por inércia do fornecedor/prestador de serviços, ora Recorrente.”.

Aduz ainda que quanto a condenação do pedido contraposto, se a Recorrente tivesse realizado a instalação da plataforma elevatória, completa e acaba dentro do prazo estabelecido, não seria necessária a construção da escada, razão pela qual, não deve prevalecer a referida condenação.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso aplicando-lhes efeitos infringentes e modificando o acórdão para que sejam mantidos os pedidos deferidos na sentença nos seguintes termos: “
CONDENAR a Reclamada efetuar o pagamento da importância de R$ 5.456,94 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da citação; CONDENAR a Reclamada a efetuar o pagamento da importância de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) referente ao valor pago na plataforma PNE, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da citação;”
Bem como, para que seja afastada a condenação ao pagamento do pedido contraposto.

O Embargado apresentou manifestação, no ID 186019677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

0057878-77.2012.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Aparecida Helena Cardoso Aurea

Embargada(s):

Kentel Comércio e Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, constou a seguinte fundamentação na decisão, ora embargada:

“Assim, em tese, houve culpa da empresa Recorrente, pois se tivesse regulado o braço de segurança da plataforma elevatória, de forma que o braço ao subir ou descer, não atingisse a escada existente ao lado, não teria ocorrido nenhum problema.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do vício, dos danos e do nexo de causalidade e ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3º, inciso I, do referido código.

Evidentemente que quando se adquire um produto, notadamente uma plataforma elevatória, para ter acesso ao piso superior da residência, há uma expectativa de ter conforto e de segurança, por ser desnecessário subir e descer a escada. Se a plataforma elevatória causou um acidente, por vício na sua instalação, braço de segurança que atingiu a escada de segurança, e também pelo manuseio errado da consumidora, que se esqueceu de abaixar o referido braço, ainda que ninguém tenha se machucado, tal fato pode gerar a perda da confiança do produto adquirido.

Quem adquire uma plataforma elevatória o faz na expectativa de ter conforto e segurança ao se deslocar entre os andares de sua residência, frustrada expectativa de segurança, não se mostra razoável exigir que permaneça com plataforma, por não ter certeza de que não apresentará futuramente outros riscos semelhantes, em face ao disposto no art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

A empresa que presta serviços de instalação de plataforma elevatória em residência deve demonstrar que é seguro o seu uso, se durante a sua utilização apresentou problemas, deve tentar resolver a frustração da expectativa, para não gerar a perda da confiança pelo consumidor. A perda da confiança na prestação do serviço, por ausência de segurança, diante do ocorrido, autorizam a resolução contratual e a restituição dos valores desembolsados, retornando as partes à situação imediatamente anterior à avença.

Se a empresa Recorrente não atendeu ao pedido da Recorrida de efetuar a retirada a plataforma elevatória, e, por isso esta teve que contratar um terceiro para realizar tal serviço, deve ressarcir os valores gastos, ou seja, R$ 4.456,94.

Também deve suportar o valor gasto pela Recorrida com pagamento de honorários à empresa de engenharia, para elaborar um laudo técnico com a finalidade de comprovar a existência de problemas na plataforma elevatória, no valor de R$ 1.000,00.

No entanto, considero que nesse caso houve culpa concorrente da Recorrida, pois se esta não tivesse esquecido de baixar o braço de segurança da plataforma elevatória, como confessado, não teria ocorrido nenhum problema, por isso entendo não deve ser devida indenização a título de dano moral
. ”.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023